Tribunal: CARF
Processo: 13782.720077/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ALEGADA ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. REGISTRO EM LAUDO PRODUZIDO NO CURSO DE AÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 63, para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. O registro do acometimento por doença grave em laudo produzido em ação judicial, com sentença transitada em julgado, não impede o reconhecimento do direito à isenção.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13782.720077/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.348 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
ELTON PINTO PENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ALEGADA ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE.
REGISTRO EM LAUDO PRODUZIDO NO CURSO DE AÇÃO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 63, “para gozo da isenção do imposto de renda
da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios”. O registro do acometimento por doença grave em laudo
produzido em ação judicial, com sentença transitada em julgado, não impede o
reconhecimento do direito à isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, para fins de afastar a omissão de rendimentos
(“rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave”).

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13782.720077/2019-18
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720077/2019-18

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação Fiscal de lançamento
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 30/34, relativa ao ano-
calendário de 2017, exercício de 2018, que ajustou o saldo de imposto a restituir para
R$ 1.515,24.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, uma vez que o
contribuinte não comprovou ser portador de moléstia grave ou sua condição de
aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação em vigor, foram
apuradas as seguintes infrações:
- rendimentos indevidamente considerados isentos por moléstia grave no valor de R$
95.290,44 do Comando do Exército e no valor de R$ 11.244,00 do Fundo do Regime
Geral de Previdência Social - FRGPS.
- compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no valor de R$
1.314,37 (parcela do décimo-terceiro salário) sobre rendimentos declarados como
isentos por moléstia grave.
Informa a autoridade lançadora que o documento apresentado para comprovar a doença
não especifica a moléstia grave, na forma requerida pela legislação tributária, não sendo
possível considerar os rendimentos apurados como isentos.
Cientificado da Notificação de Lançamento, em 03/07/2019, fl. 44, apresentou o
curador do interessado, 42, a defesa, de fl. 38/39, em 24/07/2019, afirmando que:
Os valores dos rendimentos apurados são isentos por se tratar de proventos de
aposentadoria, reforma e suas respectivas complementações recebidos por portador de
moléstia grave.
A compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF se refere a imposto
incidente sobre rendimentos mensais e/ou décimo terceiro de aposentadoria, reforma ou
pensão, que são isentos por ser o contribuinte portador de moléstia grave.
O valor do IRRF consta do comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora,
sendo o contribuinte portador de doença mental grave e permanente, tendo sido
indevidamente retido o imposto sobre os rendimentos.
Solicita o defendente, por fim, prioridade de julgamento em face do art. 69-A, inciso II
e IV da Lei 9.784/99.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 06/07/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720077/2019-18

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O acórdão recorrido manteve o lançamento, sob a seguinte fundamentação:
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço com especial atenção ao art.
71 da Lei no 10.741/2003, Estatuto do Idoso; e ao art. 69-A , II, da Lei 9.784/99,
acrescentado pela Lei 12.008, de 29/07/2009.
No que tange aos rendimentos apurados, há que se analisar o que dispõe a Lei no
7.713/1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29
de dezembro de 2004, relativamente à isenção por moléstia grave e moléstia
profissional:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, no artigo 30:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se
relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal com laudo médico
oficial.
Os comprovantes de rendimentos, de fls. 21/22, confirmam que se trata de rendimentos
decorrentes de pensão, sendo cumprido o primeiro requisito legal.
No caso, conforme informado pela fiscalização, o contribuinte não cumpriu o segundo
requisito – comprovação da moléstia grave na forma como determina a legislação acima
reproduzida.
Deve-se ressaltar que o laudo médico deve conter os dados constantes da Solução de
Consulta Interna no 11, de 28/06/2012, da Coordenação Geral de Tributação – Cosit, da
Receita Federal do Brasil, divulgada na Internet:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720077/2019-18

A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e
a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
(...)
Foi apresentado o Comunicado de Parecer de Inspeção de Saúde, da JISG/Rio de
Janeiro (HCE), fl. 03, datado de 27/03/2006, que informa que o contribuinte é inválido
decorrente de doença especificada na Lei 7.713/88, alterada pelas Leis 8.541/92 e
9.250/95. Entretanto, o laudo não especifica qual é a doença, nem o CID, requisitos
essenciais para que se identifique se esta consta da relação indicada na Lei 7.713/88 e
suas alterações.
Foi apresentado, ainda, um laudo de avaliação psiquiátrica, que não se pode considerar
laudo médico oficial, fl. 04, porque sequer é identificado o órgão emissor, além de não
conter os demais requisitos legais.
Importa destacar que, a teor do disposto no artigo 111, inciso II, do Código Tributário
Nacional, “interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção”. Conseqüentemente, não se aceitam isenções senão aquelas exata e
restritivamente inseridas na letra da lei, não se acatando técnicas interpretativas
extensivas a situações não literalmente previstas.
Assim, mantém-se a omissão de rendimentos apurada, assim como a compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre o décimo
terceiro salário. Cabe lembrar que este é de tributação exclusiva na fonte, na forma do
art. 638 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, Decreto 3.000/99, e por não ser
incluído na base de cálculo anual, não pode ser compensado no ajuste anual.
Compulsando os autos, verifico que o contribuinte foi judicialmente interditado,
tendo sido juntado o laudo médico (fls. 04/05) e a sentença (fls. 06/07), da qual destaco o
seguinte excerto:
Com efeito, o laudo médico de fls. 34-35 concluiu pela incapacidade do interditando de
exercer pessoalmente os atos da vida civil, por ser portador de Retardo mental grave –
CID 10 – F2.
Verifico, portanto, que restou documentalmente comprovado que o contribuinte é
portador de doença grave (alienação mental), estando suprida a exigência de laudo nos termos
citados na decisão recorrida.
Nesse sentido, trago à baila os seguintes precedentes deste Tribunal:

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO. SENTENÇA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. O método padrão
para comprovar o acometimento por moléstia grave prevista em lei como hipótese de
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720077/2019-18

isenção é a apresentação de laudo médico oficial elaborado pelos serviços da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Porém, prescindível a apresentação de
laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave for comprovada em ação
judicial, situação constatada nos presentes autos. (Numero do
processo: 15469.000272/2008-45, Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção, Data da sessão: 16/12/2021)

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2011
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. INTERDIÇÃO.
Comprovado, através de documentação hábil que o contribuinte é portador de alienação
mental, estando interditado por decisão judicial e que seus proventos são decorrentes de
aposentadoria e pensão, é forçoso reconhecer o seu direito à isenção do Imposto de
Renda, conforme previsto no art. 6o, incisos XXI e XIV da Lei no 7.713/88. Recurso
Provido. (Numero do processo: 13871.720354/2012-17, Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção, Data da sessão: 12/05/2016)

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2008
EMENTA
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
NECESSÁRIO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A revisão do valor da multa, pretendida nos termos expostos pelo sujeito passivo,
pressuporia a realização de controle de constitucionalidade, o que é vedado a este
Colegiado (Súmula CARF 02). OMISSÃO DE RENDIMENTO. ALEGADA
ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. REGISTRO EM LAUDO PRODUZIDO NO CURSO
DE AÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. Nos termos da Súmula CARF 63, “para
gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios”. O registro do acometimento por doença grave em laudo produzido em
ação judicial, com sentença transitada em julgado, não impede o reconhecimento do
direito à isenção. (Numero do processo: 13963.000146/2010-07, Turma: Primeira
Turma Extraordinária da Segunda Seção, Data da sessão: 24/11/2022)

Estando comprovada a doença grave e tratando-se de rendimentos de pensão,
consoante o acórdão recorrido, afasto a omissão de receitas objeto do lançamento fiscal.
No que tange à compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF incidente sobre o décimo terceiro salário, mantém-se a autuação, considerando que se trata
de um rendimento tributado exclusivamente na fonte (art. 638 do Decreto 3.000/99), e, por não
ser incluído na base de cálculo anual, não pode ser compensado no ajuste anual.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de afastar a omissão de rendimentos (“rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave”).

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720077/2019-18

Fl. 80
DF CARF MF
Original